Tribunal: STF
Processo: ARE 1378259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA (LEI 12.546/2011 E DECRETO 7.633/2011). ILEGALIDADE DO DECRETO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA. Nos termos do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, concedida a segurança, a sentença estará obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição. 



    1. Discute-se, na espécie, a possibilidade de reintegração de valores referentes a custos tributários federais residuais concernentes a impostos pagos ao longo da cadeia produtiva (existentes dentro da cadeia de produção interna) de produtos destinados à exportação de bens manufaturados no País, nos termos da Lei 12.546/2011, em face da citada ilegalidade do Decreto 7.633/2011 ao impor limitação não prevista na norma regulamentada. 



    2. No caso, a própria lei instituidora do benefício (Lei 12.546/2011, art. 2º, § 3º, I) autorizou o Poder Executivo a relacionar os bens manufaturados no País, entre aqueles constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados aprovada pelo Decreto 6.006/2006, quais estariam sujeitos ao benefício em questão, de modo que, se o bem manufaturado não figurou na relação constante do anexo de que trata o Decreto 7.633/2011, é porque não foi ele contemplado. 



    3. O § 2º do art. 2º da Lei 12.546/2011 estabeleceu a faculdade de o Poder Executivo fixar percentual entre zero e 3% (três por cento), bem como fazer a devida distinção do percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade. Nesse sentido, não se vislumbra violação à legalidade porquanto a própria lei estipulou a possibilidade de fixação diferenciada de alíquotas entre 0% a 3%, de acordo com o setor econômico ou o tipo de atividade exercida. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça entende que não extrapola o Poder Executivo de seu poder regulamentar, quando a própria Lei 8.191/91, instituidora da isenção, delega a ele a competência para estabelecer os bens, dentre aqueles por ela selecionados, que fariam jus ao benefício. (REsp 182.910/RN, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 2/8/2001, DJ 11/3/2002). 



    5. Ainda consta na lei o tipo de atividade exercida como critério hábil a ser considerado pelo Poder Público, de modo que, tratando-se de incentivo para desonerar (mediante reintegração) o produtor de bens manufaturados e estimular as exportações, seus reflexos devem ser considerados na política econômica adotada pelo Poder Executivo a cujo respeito não pode imiscuir-se o Poder Judiciário – ressalvada a hipótese de ilegalidade, inexistente na espécie –, por se tratar de questão atinente ao poder discricionário da Administração Pública. 



    6. No Supremo Tribunal Federal está assentado que a concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, cujo controle é vedado ao Judiciário. (AI 630997 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe-018 18/5/2007). 



    7. Consolidado, ainda, o posicionamento das instâncias extraordinárias no sentido de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo a fim de estender benefício fiscal.(RE 596.862 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 7.6.2011) (RMS 40.536/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, DJe 9/12/2013). 



    8. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento para denegar a segurança.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, I e II e §6°, 153, §3°, II e 195, §12, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta o seguinte (eDOC 11, p. 19):



    “Assim, visto que o conteúdo estrito do art. 2°, § 3°, I, da Lei n°. 12.546/2011 (lei instituidora do benefício com todos os aspectos de sua hipótese de incidência) confere a todas as pessoas jurídicas produtoras que efetuem exportação de bens manufaturados no País relacionadas em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006 o direito ao benefício fiscal do REINTEGRA, há, independente da ilegal exigência disposta no art. 2° Decreto n° 7.633/2011, perfectibilização, da relação jurídica tributária correspondente em relação à Recorrente, pelo que merece que seja declarado seu direito ao crédito a título de reintegração dos custos tributários nas exportações de que trata o REINTEGRA instituído na forma da MP 540/2011 e da lei 12.546/2011, considerando no cálculo as exportações realizadas pela contribuinte relativo aos bens manufaturados: grãos de trigo (NCM 1001.99.00), milho em grãos beneficiados (NCM 1005.90.10), e grãos de soja beneficiada (1201.90.00).”



    Discorre, ainda, acerca da inexistência de autorização legal para a discriminação efetuada pelo Decreto 7.633/2011 e da definição de conceito de produto manufaturado por meio de decreto.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante o caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão a quo, verifico que o Tribunal de origem, ao interpretar o alcance da Lei nº 12.546/2011, entendeu que a regulamentação dos produtos que fazem parte do REINTEGRA, na forma do Decreto nº 7.633/11, está dentro das balizas dadas pela lei, a qual remeteu a disciplina ao Poder Executivo.



    Como se vê, a controvérsia dos autos não ultrapassa a esfera da legalidade, haja vista que envolve a compatibilidade do decreto que regulamentou o REINTEGRA com a lei instituidora do benefício fiscal. Assim, a presente controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROGRAMA REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 12.546/2011. DECRETO-LEI Nº 288/1967. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1023434 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.09.17)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 995.095/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/4/17)



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI na importação. Princípio da isonomia. Operação de industrialização. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (arts. 46, I, II e III; e 51 do Código Tributário Nacional; arts. 4º, I; e 25 da Lei 4.502; e art. 226 do Decreto 7.212/2010), sendo certo que para rever essa decisão, seria necessário analisar a controvérsia à luz da referida legislação. 2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.” (RE nº 810.531/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/15) 



    No mesmo sentido, especificamente acerca da alegada violação ao art. 150, I, do texto constitucional, entendo incabível o apelo extremo em razão do disposto na Súmula 636 desta Corte:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Por fim, cumpre registrar que não cabe ao Poder Judiciário atuar na função anômala de legislador positivo para estender benefício fiscal não previsto em lei. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE nº 744.520/PR – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/6/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente